Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-83.2024.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Furto simples, falsa identidade e receptação simples. Condenação. Dosimetria da pena e regime. Absolvição por ausência de dolo. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que condenou o primeiro apelante por furto simples (art. 155, caput, CP) e por falsa identidade (art. 307, CP); e o segundo apelante por receptação simples (art. 180, caput, CP). O primeiro apelante buscou: a redução da pena, o afastamento da reincidência e a aplicação do regime aberto, enquanto o segundo apelante pleiteou a sua absolvição, alegando ausência de dolo.
II. Questões em discussão
4. Há duas questões centrais em análise:
(i). Saber se a dosimetria da pena aplicada ao primeiro apelante foi legítima, especialmente no que diz respeito: à valoração negativa dos antecedentes criminais, ao reconhecimento da multirrencidência e à fixação do regime semiaberto.
(ii). Saber se o dolo na conduta do segundo apelante, acusado de receptação, foi suficientemente demonstrado.
III. Razões de decidir
5. Quanto ao primeiro apelante, a sentença fundamentou a negativação dos antecedentes criminais e o reconhecimento da sua multirrencidência, com base em documentos processuais idôneos e confirmação em sistema informatizado do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. A fixação do regime semiaberto foi proporcional à condição de reincidente desse apelante.
6. Em relação ao segundo apelante, a posse injustificada de bem furtado, corroborada: por sua confissão extrajudicial, pelos depoimentos de policiais militares e pelos elementos circunstanciais, tais como: o valor de compra abaixo do mercado e a ausência de comprovação de licitude no negócio, é suficiente para demonstrar o dolo na receptação, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal Federal. O ônus da prova de origem lícita recai sobre o réu (art. 156, CPP), não havendo inversão do encargo, mas correta distribuição probatória.
7. Estando os depoimentos de policiais militares em harmonia com os demais elementos de prova, são idôneos e aptos a sustentar a condenação. No caso, o conjunto probatório é robusto, eliminando qualquer dúvida razoável sobre a autoria e materialidade dos delitos pelos quais os apelantes foram condenados.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos desprovidos.
Teses de julgamento:
“1. A valoração negativa de antecedentes criminais e o reconhecimento da multirrencidência, quando devidamente comprovados, ainda que por intermédio de consulta nos sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça, legitimam: o aumento da pena-base, o agravamento da pena na segunda fase dosimétrica e a fixação de regime semiaberto, mesmo que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos.”
2. No crime de receptação, a posse injustificada de bem furtado presume o dolo, cabendo ao réu comprovar o desconhecimento da origem ilícita do bem."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 68, 155, 180 e 307; CPP, art. 155, 156, 386, III e VII; CF/1988, art. 5o, LVII.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.02.2021; STJ, AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.08.2021, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.02.2021; TJMT, Enunciado Criminal n. 18, N.U 1008611-10.2023.8.11.0042, Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 02.04.2024, N.U 0001008-45.2019.8.11.0040, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 26.08.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000624-83.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS JUNIOR ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 008.711.421-63 (APELANTE), RAFAEL RAMOS DE ANDRADE - CPF: 043.387.541-09 (APELANTE), JOAO PAULO MOURA DE ARRUDA - CPF: 009.278.071-73 (ASSISTENTE), DAYVID ALVES BISPO - CPF: 021.804.441-09 (ASSISTENTE), ANTONIO FERNANDES DE BRITO - CPF: 329.627.031-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Furto simples, falsa identidade e receptação simples.
Condenação.
Dosimetria da pena e regime. Absolvição
por ausência de dolo
. Recursos desprovidos
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelações criminais interpostas contra sentença condenatória
que condenou o primeiro apelante
por furto simples (art. 155, caput, CP)
e
por falsa identidade (art. 307, CP)
;

e o segundo apelante
por receptação simples (art. 180, caput, CP).

O primeiro apelante buscou
:
a redução da pena, o afastamento da reincidência e a aplicação do regime aberto
, enquanto o
segundo apelante pleiteou a
sua
absolvição, alegando ausência de dolo.

II. Questões
em discussão

4. Há duas questões centrais em análise:

(
i
)
. Saber se
a dosimetria da pena aplicada ao primeiro apelante
foi legítima, especialmente no que diz re
speito
:
à valoração negativa
dos antecedentes criminais, ao reconhecimento da
multirrencidência
e à fixação do regime semiaberto.

(
ii
)
.
Saber
se o dolo na conduta
do segundo apelante
, acusado de recep
ta
ção, foi sufi
cientemente demonstrado.

III. Razões de decidir

5. Quanto a
o primeiro apelante
, a sentença fundamentou a
negativação
dos antecedentes criminais e o reconhecimento da
sua
multirrencidência
, com base em documentos processuais idôneos
e confirmação em sistema informatizado do Poder
J
udiciário do Estado de Mato Grosso
. A fixação do regime semiaberto foi proporcional à
condição de reincidente des
s
e apelante.

6. Em relação
ao segundo apelante
, a posse injustificada de bem furtado, corroborada
:

por

sua
confissão extrajudicial, pelos depoimentos de policiais

militares e

pelos
elementos circunstanciais,
tais
como
:
o valor
de compra
abaixo do mercado e a ausência de comprovação de licitude
no negócio
,

é suficiente para demonstrar o dolo na recep
ta
ção, conforme entendimento pacificado do S
upremo T ribunal F ederal e S uperior T
ribunal Federal
. O ônus da prova de origem lícita recai sobre o réu (art. 156, CPP), não havendo inversão do encargo, mas correta distribuição probatória.

7.
Estando os
depoimentos de policiais

militares
em
harm
onia
com os demais elementos de prova, são idôneos e aptos a sustentar
a
condenaç
ão
. No caso, o conjunto probatório é robusto, eliminando qualquer dúvida razoável sobre a autoria e materialidade dos delitos
pelos quais os apelantes foram condenados.

IV
.
Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese
s
de julgamento
:

“
1. A valor
a
ção negativa de antecedentes criminais e o reconhecimento da
multirrencidê
ncia
, quando devidamente comprovados, ainda que por intermédio de consulta nos sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça
, legitimam
:
o aumento da pena-base
, o agravamento da pena
na segunda fase dosimétrica
e a fixação de regime semiaberto
,

mesmo que a pena privativa de liberdade seja inferior a
4 (
quatro
)
anos
.”

2. No crime de receptação, a posse injustificada de bem furtado presume o dolo, cabendo ao réu comprovar o desconhecimento da origem ilícita do bem."

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 59, 61, I, 68, 155, 180 e 307; CPP, art. 155, 156, 386, III e VII; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STF, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.02.2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.08.2021, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.02.2021; TJMT, Enunciado Criminal n. 18, N.U 1008611-10.2023.8.11.0042, Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 02.04.2024, N.U 0001008-45.2019.8.11.0040, Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 26.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Rafael Ramos de Andrade
e
Lucas Junior Almeida de Oliveira
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da C
omarca de Cuiabá
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1000624-83.2024.8.11.0042
, conden
ando

o primeiro

à
s
pena
s
de
1
(um)
ano, 4
(quatro)
meses e 10
(dez)
dias de reclusão
,
e 18 dias-multa,
a serem calculados em
1/30
(um trinta avos)
do salário mínimo
,
pela prática do crime de furto simples
[art. 155, caput, do Código Penal] e a
4
(quatro)
meses de detenção pelo cometimento do delito de falsa identidade
[art. 307, caput, do Código Penal], em regime inicial semiaberto;

e
o segundo

à pena de

1
(um)
ano de reclusão
, em regime aberto,
e 10 (dez) dias-multa
, a serem calculados em
1/30
(um trinta avos)
do salário mínimo
,
pela prática do crime de receptação simples,
tendo

a

pena
privativa de liberdade
sido
substituída por uma restritiva de direitos.

Rafael Ramos de Andrade
, p
rimeiro
apelante
,
nas razões encontradiça
s

no ID

244878173
,
almeja o redimensionamento da pena basilar dos dois crimes ao mínimo legal com o afastamento da análise pejorativa dos antecedentes, assim como
a
extirpa
ção da
agravante da reincidência
,

por ofensa ao princípio do contraditório e a fixação do regime inicial aberto.

Lucas Junior Almeida de Oliveira
,

segundo apelante, por meio das razões que podem ser vistas no ID 244878172,
postula

a
sua absolvição em relação ao crime
de
receptação, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não ficou
comprovado o dolo pois não tinha conhecimento que o bem
tinha
origem criminosa.

O
Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
244878176
,
requer

o des provimento do s recurso s interposto
s, linha intelectiva, essa, seguida n
e
sta instância revisora pela
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
246279170, deixando a sua manifestação assim ementada:

APELAÇÕES CRIMINAIS - FURTO SIMPLES, FALSA IDENTIDADE E RECEPTAÇÃO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Recurso de Rafael Ramos de Andrade - Pedidos de redução da pena e fixação de regime aberto - Impossibilidade - Constatada condenação transitada em julgado por fato anterior, ainda que ela seja do ano 2009, não há ilegalidade na valoração negativa dos antecedentes - Tese fixada em sede de repercussão geral - Reincidência demonstrada por meio da juntada de relatório da situação processual executória pelo juiz (SEEU 0026267-12.2014.8.11.0042) no momento da prolação da r. sentença -Idoneidade- Documento extraído de sítio eletrônico do Poder Judiciário - Enunciado Criminal 18do TJMT- Regime semiaberto - Apelante reincidente e ostenta antecedentes criminais - Fixação do regime escorreita - Recurso de Lucas Junior Almeida de Oliveira - Pedido de absolvição - Inviabilidade - Apreensão do objeto produto de furto na posse do apelante - Confissão extrajudicial, Declarações de corréu e policiais responsáveis pela prisão em flagrante - Boa-fé afastada - Posse injustificada - Inversão do ônus da prova - Precedentes STF, STJ e TJMT - Manutenção da sentença condenatória - Parecer recomenda o conhecimento e o
desprovimento dos recursos.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
vista
no
ID
244877715
,

narra os fatos desta forma:

[...]

Infere-se do incluso
Inquérito
Policial que no dia 05/01/2024 por volta das 09h00min, em residência
particular situada na Rua Pá
dua, no 63, bairro Jardim Itália, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado
RAFAEL RAMOS DE ANDRADE
, com consciência e vontade,
mediante destruição ou rompimento de obstáculo, subtraiu, para si ou para outrem, com ânimo de assenhoreamento
[sic]

definitivo, coisa alheia móvel
, consistente em 01 (um) veículo CITROEN C3 de cor azul, placa OBI-6004/MT, e 01 (uma) TV SAMSUNG de 55 polegadas, avaliados respectivamente em R$ 40.00,00
[sic]
(quarenta mil reais) e R$ 2.500,00(dois mil e quinhentos reais), conforme Auto de Avaliação Indireta anexado ao ID 138388237 - Pg. 1, em prejuízo da vítima Antônio Fernandes de Brito.

Consta ainda que, no dia 05/01/2024, por volta das 09h50min, em residência particular situada na rua Marambaia, no 140, no bairro Pedregal, nesta cidade e comarca de Cuiabá-MT, o denunciado LUCAS JUNIOR ALMEIDA DE OLIVEIRA adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) TV SAMSUNG de 55 polegadas, avaliada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em prejuízo da vítima Antônio Fernandes de Brito, conforme Auto de Avaliação Indireta anexado ao ID 138388237 - Pg. 1.

FATO 01:

Ressai dos autos que no dia e hora acima delineados a vítima, a qual estava no trabalho, visualizou pelas câmeras de vigilância de sua residência que o denunciado
RAFAEL RAMOS DE ANDRADE
estava dentro de sua garagem olhando para o carro de sua esposa que ali estava estacionado e percebeu que se tratava de um ladro. Em assim sendo, acionou a polícia e se dirigiu para o local, chegando l percebeu o que o veículo j havia sido furtado. Embora sua esposa estivesse na residência no momento do crime, no percebeu a aço, pois estava no banheiro. Momentos depois, recebeu uma ligação da polícia lhe informando que o acusado havia sido preso e o veículo e a TV recuperados. De igual modo, possível extrair que o ora denunciado forçou o portão eletrônico até retirá-lo do trilho e depois o empurrou para adentrar casa, bem como que para fugir o abriu manualmente.

A vítima somente tomou conhecimento do furto do aparelho de TV após ter sido comunicada pela polícia.

FATO 02:

Extrai-se ainda, que na ocasião de sua prisão o denunciado
RAFAEL RAMOS DE ANDRADE
se apresentou com o nome de outra pessoa, qual seja, ADONAI NAZARÉ, atribuindo-se falsa identidade, visando obter vantagem em proveito próprio, omitindo sua passagem anterior pela polícia e dificultando o trabalho investigativo. Nessa toada, possível verificar mediante a certidão no 2024.16.6130 anexada ao ID 139217266 - Pg. 9, que em pesquisa realizada no sistema de identificação civil verificou-se que a pessoa de Mirian Nazaré da Silva no possui filho com o nome de ADONAI NAZARÉ RAMOS, motivo pelo qual realizou-se o reconhecimento facial do denunciado junto ao sistema VINCULUM, sendo confirmada sua identidade do acusado como sendo
RAFAEL RAMOS DE ANDRADE
, o qual após ser confrontado confessou ter usado o nome de seu primo.

FATO 03:

Consta também que, após ser detido pela polícia, o acusado
RAFAEL RAMOS DE ANDRADE
assumiu a autoria do furto dando ciência de que havia subtraído o veículo e uma televiso SAMSUNG de 55”, bem como de que a havia vendido para o ora denunciado
LUCAS JUNIOR ALMEIDA DE OLIVEIRA
. Em assim sendo, ao chegar no local informado, a guarnição encontrou o televisor em posse do acusado, o qual confessou ter conhecimento de que o bem seria decorrente de crime e que somente efetuaria o pagamento a RAFAEL posteriormente.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE

Os documentos que demonstram, ainda, a autoria e a materialidade e se encontram enumerados a seguir: Boletim de Ocorrência – ID 138388235; Auto de Avaliação Indireta – ID 138388237; Termos de Depoimento – ID 139217264 - Pg. 8/ 139217264 - Pg. 10; Termo de Exibição e Apreensão - 139217264 - Pg. 14; Termo de Declaração da Vítima – ID 139
217264 - Pg. 19; Termo de Entrega dos Bens vítima – ID 139217265 - Pg. 1; Certidão de reconhecimento facial – ID 139217266 - Pg. 9; dentre outros.

Por fim, os acusados confessaram a prática dos crimes, conforme termos de interrogatório anexados aos
ID’s
139217265 - Pg. 15 e 139217265 - Pg. 7.

[
...
]
.

Destaques no original

A materialidade do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia não fo
i

alvo de impugnação neste recurso, no qual
o

primeiro
apelante

postula
abrandamento da sua
pena,
bem como do regime prisional,
enquanto o
segundo
apelante
, almeja a sua absolvição por ausência de dolo.

Recurso de
Rafael Ramos de Andrade

Rafael
pleit
eia
o redimensionamento da pena
do
s
crime
s

de furto e
falsa identidade
com o
afastamento da valoração depreciativa
dos seus
antecedentes
criminais
e da agravante da reincidência, com o abrandamento do regime prisional.

No

ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo prolator da sentença condenatória quando da aplicação da pena
ao apelante:

[...]
O Acusado confessou os delitos, de modo que cabível a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III,
alínea
“d”, do Código Penal.

Ao consultar o Sistema SEEU, verifiquei que o Réu possui sentenças criminais transitadas em julgado (0016427-51.2009.8.11.0042, 0001136-64.2016.8.11.0042 e 0008834-29.2013.8.11.0042) na data do cometimento dos delitos (consulta SEEU em anexo).

Por se tratar de circunstâncias de mesmo valor, devem ser compensadas na 2a fase da dosimetria, conforme o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça

[...]

Importante registrar que se trata de Réu
multirreincidente
.

[...]

Em relação ao crime previsto no artigo 155,
caput,
do Código Penal praticado pelo Réu
RAFAEL RAMOS DE ANDRADE, constato que
a
culpabilidade
é comum à espécie. Há informações acerca de condenações transitadas em julgado em desfavor do RÉU, conforme a consulta no SEEU em anexo. Assim, utilizo a condenação decorrente da Ação Penal n.0016427-51.2009.8.11.0042 para valorar negativamente. Não há elementos nos autos que permitam aferir
a
personalidade
e a
conduta social
do acusado. Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal. Quanto às
circunstâncias do crime
, já estão previstas no tipo penal. As
consequências do crime
não foram graves, visto que os bens furtados foram restituídos para a Vítima. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o resultado.

Diante de tais circunstâncias, e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa, fixo a pena-base em

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

Nos termos da fundamentação precedente, constato que se afigura presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea). De igual modo, verifico a presença da circunstância agravante referente à reincidência, constante do art. 61, I, do referido Estatuto Penal.

No caso, o Acusado é
multirreincidente
específico, pois além de deter condenação nos autos n. 0016427-51.2009.8.11.0042, fora condenado nas Ações Penais n. 0001136-64.2016.8.11.0042 e 0008834-29.2013.8.11.0042 (consulta SEEU em anexo).

Deste modo, cabível a compensação entre a circunstância atenuante da confissão e a agravante da reincidência dos autos n. 0001136-64.2016.8.11.0042 e a aplicação da agravante pela reincidência dos autos n. 0008834-29.2013.8.11.0042.

Portanto, presente a circunstância agravante, nos termos do artigo 61, I, do Código Penal, majoro a pena para
01 ano
, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Constato a ausência de causas de aumento e diminuição da pena.

Assim,
fixo a pena final em 01 ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias e 18 (dezoito) dias-multa,
fixado o valor do dia multa em 1/30 do
salário mínimo
.

No que tange a crime previsto
no artigo 307, do Código Penal
, verifico que a
culpabilidade
é comum à espécie. Há informações acerca de condenações transitadas em julgado em desfavor do RÉU, conforme a consulta no SEEU em anexo. Assim, utilizo a condenação decorrente da Ação Penal n.0016427-51.2009.8.11.0042 para valorar negativamente. Inexistem elementos que permitam aferir a
personalidade
e a
conduta social
do réu. Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias do crime
não destoam da normalidade. As
consequências do crime
não foram graves. O
comportamento da vítima
não influiu no resultado.

Diante de tais circunstâncias, e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de detenção de 03 (três) meses a 01 (um) ano ou multa, fixo a pena-base em

03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Como mencionado anteriormente, verifico que presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea) e a presença da circunstância agravante referente à reincidência, constante do art. 61, I, do referido Estatuto Penal, visto que o Réu é
multirreincidente
, conforme a consulta realizada ao SEEU.

Posto isso, aplico a compensação entre a circunstância atenuante da confissão e a agravante da reincidência dos autos n. 0001136-64.2016.8.11.0042 e aplico a agravante pela reincidência dos autos n. 0008834-29.2013.8.11.0042. Portanto, majoro a pena
para 04 (quatro) meses de detenção.

Constato a ausência de causas de aumento e diminuição da pena.

Embora se trate de concurso material de crimes, verifico a impossibilidade de somar as reprimendas por serem de natureza
distintas. Assim,
FIXO A PENA FINAL DE 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO E 01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA,
fixado o valor do dia multa em 1/30 do
salário mínimo
.

Fixo o regime inicialmente
semi-aberto
, por se tratar de
multirreincidente
, nos termos do artigo 33, §2o,
alínea
“b” e §3o, do Código Penal.
[...].

(ID
244878153)
Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No caso destes autos,
a se
ntença

condenatória
não está carente de fundamentação, pois o
seu prolator
apontou que
Rafael
é
multireincidente
,
porque

tem
três condenações com trânsito em julgado e utilizou uma delas na primeira fase dosimétrica para negativar os
seus
antecedentes
criminais
e as outras duas na segunda fase dosimétrica, na qual
ele já havia sido
beneficiado com a compensação
integral
da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, sendo imperioso destacar que malgrado o crime de um dos fatos tenha sido perpetrado no ano de 2009, isso não impede que a condenação criminal que transitou em julgado em agosto de 2013 seja utilizada para valorar os antecedentes
d
o primeiro
apelante, mormente considerando que somadas
suas
três condenações com trânsito em julgado pela prática de crimes de roubo
resultaram em
17 (dezessete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e
cinco) dias de reclusão, dos quais ainda faltam aproximadamente 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de pena a ser cumprida, com previsão de término somente em 18 de maio de 2032.

Nesse contexto, é evidente que os antecedentes
criminais
de Rafael
foram considerados de forma negativa,
posto que

ele, como já foi dito, tem
condenações criminais
transitadas
em julgado não havendo qualquer margem para controvérsias,
sendo, pois, a
vida pregressa
do primeiro
apelante desfavorável, evidenciando que se trata de uma pessoa envolvida reiteradamente na prática de crimes patrimoniais, razões pelas quais foi valorada de maneira depreciativa esse elemento octogonal, sendo obrigação do
magistrado reconhecê-los, dispensando explicações adicionais ou fundamentos apresentados para constatar algo evidente:
Rafael

tem
maus antecedentes.

No que diz respeito
à alegação
de Rafael

segundo a qual a
agravante da reincidência deve ser afastada, uma vez que o extrato
dos seus
antecedentes
criminais
foi juntado de ofício pelo juiz, sem que lhe possibilitasse o exercício do contraditório, tem-se que tal circunstância, ainda que fosse verdadeira, não configuraria violação aos princípios do devido processo legal ou da ampla defesa.

Em primeiro lugar, porque da análise destes autos, depreende-se que desde a fase inquisitiva o feito havia sido instruído com o relatório de antecedentes
criminais de Rafael
para instrução processual expedido pelo Poder Judiciário, do qual é possível constatar que
ele

é
contumaz na pratica delitiva, pois consta em
seu
nome 28 (vinte e oito) registros
(ID 244877663)
, alguns deles referente
s
ao mesmo fato delituoso [auto de prisão em flagrante + ação penal], o que demandou, por parte da autoridade judiciária
,
a coleta de
informações acerca
dos seus
antecedentes
criminais
e da agravante da reincidência nos sistemas eletrônicos desta Corte de Justiça para a justa e correta aplicação do princípio constitucional da individualização da pena
, razão pela qual
foi
juntad
o
o relatório da situação processual executória
do primeiro apelante
extraído do sistema SEEU.

Em segundo lugar,
porquanto
é ponto pacífico
na jurisprudência
que a folha de antecedentes
criminais
é considerando documento apto a comprovar a
reincidência e os maus antecedentes, tal como foi reconhecido pela Súmula n. 636 do Superior Tribunal de Justiça
segundo a qual
“A
folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
”.

E, no mesmo sentido, tem-se o Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
assim redigido:

“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros

estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário
ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017
)

.

Destacamos

Aliás, este
Tribunal de Justiça
continua com o mesmo entendimento, tal como se infere do acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - ART. 155 DO CÓDIGO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - DOSIMETRIA DA PENA - PRIMEIRA FASE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS - PEDIDO DE READEQUAÇÃO POR FALTA DE MOTIVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - USO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO COMO FUNDAMENTO - SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DE PENA -
PEDIDO DE DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PELA JUNTADA DE DOCUMENTO PELO JUIZ - IMPOSSIBILIDADE - ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 18 DO TJMT
- PLEITO DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES - PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo condenações por sentenças definitivas anteriores à prática do evento criminoso sob exame, o juiz poderá considerar o acusado na primeira fase como portador de maus antecedentes e, na segunda fase, como reincidente, por serem diferentes causas autorizadoras desse proceder.

2.
A informação da existência de antecedentes criminais extraída pelo magistrado pelos sistemas pertencentes ao próprio Tribunal de Justiça, mesmo após a apresentação de memoriais finais, não acarreta nulidade, tema tratado no Enunciado Orientativo n. 18 do TJMT: “A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda
constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.

3. A reincidência permite o agravamento do regime inicial do cumprimento de pena, eis que as alíneas ‘b’ e ‘c’, do art. 33, § 2o, do Código Penal se referem apenas ao condenado não reincidente.

4. Na primeira fase da dosimetria de pena, esta não foi fixada no mínimo legal, tendo havido exasperação da pena-base pela negativação da circunstância judicial dos antecedentes do apelante, art. 59, caput, do Código Penal, em razão deste possuir outra condenação transitada em julgado distinta da usada para a reincidência.

5. Recurso de Apelação desprovido.

(
TJMT, N.U 1008611-10.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024).
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – TESTEMUNHOS FIRMES E SEGUROS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPARAM DA OCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO RÉU E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA – 2. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –
JUNTADA DA FOLHA DE ANTECEDENTES PELA PRÓPRIA MAGISTRADA SENTENCIANTE, APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA PORMENORIZADA DANDO CONTA DA EXISTÊNCIA DE ANTERIOR CONDENAÇÃO DEFINITIVA – DESNECESSIDADE FRENTE À JUNTADA DE FOLHA DE ANTECEDENTES EXTRAÍDA DO SISTEMA INTERNO INFORMATIZADO “APOLO” – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 18 TJ/MT – REINCIDÊNCIA MANTIDA
– 3. REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DE INCIDÊNCIA DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006 – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – 4. REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – DESCABIMENTO – RECALCITRÂNCIA DELITIVA DO AGENTE – 5. BEM APREENDIDO – PERDIMENTO QUE ADVÉM DE DETERMINAÇÃO LEGAL – CARÁTER COGENTE – APELO DESPROVIDO.

1. Se as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da prisão do apelante, aliadas às palavras firmes e coerentes dos investigadores de polícia ouvidos sob o contraditório judicial, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, de rigor o afastamento dos pleitos absolutório ou desclassificatório do delito;

2.
Existindo nos autos folhas de antecedentes criminais extraídas do sistema interno informatizado “Apolo” dando conta da existência, ao tempo dos fatos, de condenações definitivas em face do acusado, revela-se acertada a aplicação da agravante da reincidência, máxime porque o réu não nega que seja reincidente, e os registros criminais estão disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, constando ainda de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal, sendo, pois, de domínio geral e dotados de fé pública (
ex
vi do enunciado orientativo n.o 18 das
TCCR’s
do TJMT
);

3. O fundamento utilizado para sacramentar o entendimento de que o apelante não faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, consistente na sua reincidência, mostra-se idôneo para tal desiderato;

4. Se o agente é reincidente, ainda que possua circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, por ser mais justo e adequado à finalidade de repressão e prevenção do crime;

5. Se o perdimento do veículo determinado no bojo da sentença advém de normas cogentes, previstas na Lei n.o 11.343/2006, não há que se falar em anulação do confisco do bem móvel.

(TJMT, N.U 0001008-45.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2020,
Publicado
no DJE 26/02/2021).

Destacamos

Destarte, não há motivo para a retificação da
s
pena
s
intermediária
s
em razão da aplicação da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.

Por derradeiro, no que diz respeito ao pedido
de Rafael
visando a alteração do regime de cumprimento de pena, embora a sua pena tenha sido estipulada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial para o seu cumprimento deve ser mantido no semiaberto, tendo em vista que

é reincidente, conforme foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau, incidindo, destarte, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto dispõe de forma clara e insofismável que "
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a
pela
igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
".

Recurso de Lucas Junior Almeida de Oliveira

No que tange ao pleito absolutório
,

Lucas
Junior
sustenta
que não
há provas suficientes para sua condenação pela prática do crime de
recepção dolosa, uma vez que desconhecia a origem ilícita da TV Samsung de 55 polegadas apreendida em sua posse.

Todavia,
não
lhe
assiste razão, uma vez que o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas nas duas fases da persecução penal que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

E tal afirmação se impõe, eis que
embora Lucas Junior
tenha negado em juízo que tivesse
conhecimento acerca da origem ilícita
do
televis
or
que foi com ele apreendid
o
, retratando
-se
da confissão
feita
na fase inquisitiva, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
ele
não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o magistrado, devendo, pois, ser mantida a
condena
ção do segundo apelante.

Como é sabido para caracterização do tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha condição de saber da procedência ilícita da coisa, não sendo imprescindível demonstrar a efetiva ciência da ilicitude da sua origem.

Além do mais, impende ressaltar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

No caso
destes
autos
, extrai-se do conjunto probatório que embora o
Lucas Junior
não tenha sido interrogado em juízo, uma vez que mesmo intimado para o ato deixou de comparecer
à audiência
dando ensejo a decretação da sua revelia, na fase inquisitiva
,

ele,
devidamente acompanhado do advogado Enoque da Silva Sampaio, OAB/MT 19120/O, confessou a prática do crime de receptação, destacando
, naquela oportunidade,
que foi procurado
por
Rafael, que
o adjetivou
como “
um rapaz que faz corre por lá
”, quando estava em um comércio no bairro Pedregal,
quando

lhe
foi oferecida um televi
sor
;

E
, como estava precisando de um, negociou e acertou
a
compra
d
o aparelho, avaliado na época em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (ID
244876790)
, pelo v
alor de R$ 900,00 (novecentos reais), cuja importância ficou de pagar
posteriormente
, conforme se infere
desta
parte
de seu interrogatório policial:

[...] inquirido(a) pela autoridade a respeito do fato em apuração, qual seja: Furto, falsa identidade e receptação,
neste ato se fazendo acompanhar por ENOQUE DA SILVA SAMPAIO, OAB MT n° 19120/0
, às perguntas da autoridade policial,
RESPONDEU
: QUE Estava em um comercio do bairro Pedregal
quando Rafael, um rapaz que faz corre por lá, apareceu em um carro parou o interrogado e perguntou se o mesmo queria comprar uma televisão
, apontando ela dentro do carro, na parte de trás;
QUE está precisando de uma televisão e negociaram pelo valor de R$ 900,00; QUE foi para sua casa e Rafael o seguiu; QUE pegou a televisão e ficou de pagar depois; QUE não demorou muito e a polícia apareceu acompanhada de Rafael, perguntando pela televisão; QUE não negou nada e entregou a televisão aos policiais; QUE sabe que Rafael vive de corre; QUE não perguntou a origem da televisão ao Rafael, mas sabe que é de correria, pois ele vive disso; QUE está arrependido
; [...]
(ID
244877699, p. 8/10)

Destacamos

Embora a defesa técnica do
Lucas Junior
tenha afirmado nas razões recursais q
ue não teria ficado comprovado durante a
instrução que
ele
sabia da origem ilícita do objeto encontrado na sua residência, ao contrário das assertivas
do

segundo
apelante na fase inquisitiva, não há qualquer dúvida acerca do dolo da
sua
conduta sobre o qual a autoria delitiva recai de maneira inconteste.

Além disso, é mister destacar que
Rafael confessou a autoria do crime de furto e asseverou, nas duas fases da persecução penal, que, dentre outros bens, subtraiu o
televisor
marca Samsung de 55
polegadas
, pertencente à vítima
Antônio Fernandes de Brito
,
deixando-o
com seu amigo Lucas Júnior
. O primeiro apelante, disse, ainda,
que
foi abordado pela
P
olícia
M
ilitar ocasião em que informou que o referido aparelho estava com o segundo apelante indicando o endereço para onde
a
equipe
policial
se deslocou logrando
apreender
o aparelho e prendido
em
flagrante
Lucas Junior
pelo crime de receptação dolosa.

O policial militar

Daydid
Alves Bispo
, ao ser ouvido na fase judicial, ratificou as informações prestadas
no
inquérito
policial
, corroborando a delação
de
Rafael, confirmando que após abordarem o
primeiro apelante
,
este

afirmou
que
o
televis
or
subtraíd
o
havia sido entregue para
Lucas Junior
, razão pela qual a guarnição se dirigiu até a
R
ua Marambaia n. 140, no
bairro
Pedregal
,
onde
foi
feita
a apreensão do referido televisor na casa
do segundo apelante
, o qual confirmou ao
s
policiais que sabia da procedência ilícita
do

aparelho

e que efetuaria o pagamento posteriormente a Rafael
.

Como se sabe tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Cotejando-pois, o
conjunto probatório, vê-se que o dolo inerente ao tipo restou
demonstrado, no sentido de que
Lucas Junior
tinha plenas condições de ter ciência da origem ilícita do
televisor
,
mormente por ser sabedor que Rafael “vivia fazendo corre” e, ainda assim,
recebeu e ocultou o
aparelho
sem nota fiscal,
motivo por que, ainda que apenas tenha guardado a
res furtiva
a pedido do primeiro apelante,
não há como se falar em ausência de dolo na conduta
do segundo apelante
.
Logo, a sentença condenatória
deve ser mantida, porquanto
este
não conseguiu demonstrar
que desconhecia a procedência do
objeto apreendido
, tampouco que o teria adquirido licitamente.

E, como dito anteriormente, no crime de receptação, cabe ao agente demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, porquanto a posse injustificada
impõe a inversão/distribuição do
ô
nus da prova, sobretudo quando a defesa técnica do
agente apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso.

Aliás, sobre a temática, este Tribunal de Justiça decidiu que “
[...] A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. [...]
”.

(N.U 0000823-48.2020.8.11.0015, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16.03.2021 e publicado no DJE de 20.03.2021).

Diante disso, é imperativo concl
uir que a versão sustentada pela defesa técnica
de Lucas Junior
não tem qualquer credibilidade, não merecendo, pois, acolhimento o pleito visando a
sua
absolvição
em relação ao
delito de receptação, uma vez que
a frágil tese suscitada não é
capaz de desconstituir os fundamento
s utilizados pelo sentenciante.

A
cerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n.
331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10.08.2021 e publicado no
DJe
de 16.08.2021)
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel.

Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido
.
(STJ, HC 626.539/RJ, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09.02.2021 e publicado no
DJe
de 12.02.2021)
Destacamos

C
abe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais
de Lucas Junior
para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos
seus
interesses
,
por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva e o dolo inegavelmente para
o segundo apelante.

Nessa mesma linha intelectiva é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido
por Lucas Junior.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de receptação por parte
de Lucas Junior
, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em favor dele do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se
verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, nesse particular.

Posto isso, em
consonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego

provimento
ao
s

recursos
de apelação criminal interposto
s
por
Rafael Ramos de
Andrade
e
Lucas Junior Almeida de Oliveira
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025